Tribunal: TJDFT
Processo: 0715358-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por VINICIUS DOS SANTOS contra a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento em desfavor de S.A. CONSULTORIA, ASSESSORIA E SOLUCOES LTDA., SAMIR ALMEIDA SILVA, por meio da qual foi indeferida a tutela de urgência vindicada, consistente no arresto de bens, para garantia de eventual procedência da pretensão cobrança de valores vertidos em contrato de mútuo. Em suas razões recursais, o Agravante afirma que a parte agravada teria garantido retornos financeiros atrativos e aparentava segurança em sua atuação, razão pela qual fez aporte de R$50.000,00, no ano de 2022. Alega que logo no segundo mês após a contratação deixou de receber o retorno esperado. Desse modo, persiste no argumento de que há risco ao resultado útil do processo. Sustenta que há “informações de que o sócio-administrador da empresa Agravada, vem agindo no sentido de fraudar execução”. Pede a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o arresto de bens da parte agravada até o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Gratuidade de justiça já deferida. É o Relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do mesmo diploma legal dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. Transcrevo a seguir as razões da Decisão agravada: (...) De partida, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC). No caso dos autos, verifico que a probabilidade do direito material postulado se confunde, em verdade, com a providência final almejada, devendo ser analisada sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, em fase de cognição judicial plena e exauriente. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela provisória de urgência. (...) Na linha da decisão agravada, o pedido de constrição de bens da parte contrária em razão de inadimplemento contratual, em regra, requer instrução probatória mínima, para a análise da formação do ajuste e do crédito alegado. Ademais, o agravante apresenta apenas a vaga alegação de que “há notícias de que o sócio-administrador da empresa Agravada, vem agindo no sentido de fraudar execução”. Nesse contexto, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a instrução do feito, para melhor compreensão da forma como se operou a contratação e o inadimplemento. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 26 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator